Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de crime no curso do cumprimento de pena aplicada por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem, tampouco em ofensa ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar a tese do Tema Repetitivo no 1.077.
2. Recurso conhecido e desprovido.